Tribunal: STF
Processo: Rcl 65350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Dário Pulgaci Sobral, em 31.1.2024, contra a seguinte decisão, proferida pela Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2074337-57.2022.8.26.0000, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “I. Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por DÁRIO PULGACI SOBRAL a fls. 535/538, apontando contradição na decisão que não conheceu o agravo em recurso extraordinário interposto em face da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, porque usurpada a competência da E. Corte Suprema para conhecimento e processamento do agravo interposto. 



    É a síntese do necessário. 



    Os embargos de declaração não comportam acolhimento, por não haver contradição. 



    Compete à esta Presidência realizar a admissibilidade do agravo interposto pelo embargante, pois o §4º do art. 1.042 do CPC limita-se a estabelecer que, após o prazo de resposta, caso não haja retratação, o recurso será remetido ao tribunal superior competente. Assim, da dicção desse e dos demais parágrafos do art. 1.042, extrai-se que o processamento do agravo se dará no tribunal de origem, ao qual caberá, pois, a verificação prévia de seu cabimento. 



    No caso, negado seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte, do CPC (fls. 511/512), o embargante interpôs agravo em recurso extraordinário, não conhecido por seu manifesto descabimento, a teor do caput do art. 1.042 do CPC. 



    Na decisão embargada, ressaltou-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que, com a redação trazida pelo CPC no art. 1.042, constitui erro grosseiro a interposição do agravo em recurso extraordinário dirigido contra decisão denegatória decisão proferida sob o regime da repercussão geral.



    Assim, de fato inaplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese dos autos. 



    De resto, decorreu o prazo para atacar o exame negativo de admissibilidade, eis que a interposição de recurso descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional. 



    O embargante revela, na verdade, inconformismo diante do desfecho da decisão atacada, pretendendo emprestar, agora, caráter infringente ao remédio processual em análise, expediente admitido, se oportuno, apenas excepcionalmente. (...) 



    Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração” (fls. 5-6, e-doc. 2). 



    2. O reclamante afirma ter “interp[osto] Recurso Especial e Extraordinário em 20/06/2022, pleiteando a reforma do v. Acórdão, do TJSP, que negou a impenhorabilidade de seu VGBL. Ambos Recursos foram inadmitidos pelo Tribunal Recursal em 17/02/2023” (fl. 2).



    Relata que “interpôs Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, em 16/03/2023. Em Decisão do TJSP, publicada em 06/10/2023, o Agravo em Recurso Especial foi processado, mas o Agravo em Recurso Extraordinário restou inadmitido, sendo obstado a sua remessa aos Tribunais Superiores” (fl. 2).



    Sustenta que, “como o TJSP não tem competência para o julgamento de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário, usurpou a competência deste Pretório Excelso, sendo, portanto, cabível a presente Reclamação” (fl. 3).



    Pede “a procedência desta Reclamação, a fim de cassar a decisão Reclamada que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração, mantendo decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 




    6. Na espécie, consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado monocraticamente pela Juíza Presidente da Seção de Direito Privado daquele Tribunal por ausência de repercussão geral, nos seguintes termos:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por DÁRIO PULGACI SOBRAL, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 21ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Óbices processuais intransponíveis em face do princípio da inafastabilidade de jurisdição (tema 895):



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    (...) (RE 956302/GO, Rel. Min. Edson Fachin, publicado em 16.6.2016)



    O V. Acórdão do referido paradigma assim delimitou a matéria:



    ‘O tema da presente controvérsia é a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito.’



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660):



    A E. Corte Suprema afastou a presença de repercussão geral na questão em referência, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a inviabilizar o seguimento do reclamo também nesse ponto, nos termos do seguinte precedente:



    (...) (ARE 748371/MT, Rel.Min. Gilmar Mendes, publicado em 1.8.2013)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte, CPC, em razão do RE nº 956302/GO e do ARE nº 748371/MT.”



    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    8. Na espécie, contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral foi interposto o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido por ser incabível:



    “I. Trata-se de agravo interposto a fls. 515/521, com suporte no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, ’a’ e ‘b’). II. Inviável o conhecimento do recurso. (...) Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral. Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro. Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional. (...) III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário”. 



    Ao rejeitar os embargos de declaração para manter essa decisão, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, ao não conhecer de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    9. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora